Tribunal: TJSP
Processo: 2047376-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Tutela de Urgência. Pedido de rescisão contratual para cancelamento do cartão de crédito consignado. Descontos em reserva de margem consignável. Ausente pedido de suspensão dos descontos relativos à reserva de margem consignável. Ainda que houvesse, aplica-se o Art. 17-A, § 1o, da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008. Cobrança do saldo remanescente através dos descontos na reserva de

Ementa:

Tutela de Urgência. Pedido de rescisão contratual para cancelamento do cartão de crédito consignado. Descontos em reserva de margem consignável. Ausente pedido de suspensão dos descontos relativos à reserva de margem consignável. Ainda que houvesse, aplica-se o Art. 17-A, § 1o, da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008. Cobrança do saldo remanescente através dos descontos na reserva de margem consignada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000651396
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2047376-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
BANCO CETELEM S/A, é agravado JOSE LUIZ MARTIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, deram provimento ao recurso nos termos do voto do relator designado Des.
Cauduro Padin. Vencido o relator Des. Nelson Jorge Júnior, que declara., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN,
vencedor, NELSON JORGE JÚNIOR, vencido, CAUDURO PADIN (Presidente) e
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n. 30.080
Agravo de Instrumento n. 2047376-50.2020.8.26.0000
Agravante: Banco Cetelem S/A
Agravado: José Luiz Martin
Comarca: Presidente Prudente
Tutela de Urgência. Pedido de rescisão contratual
para
cancelamento
do
cartão
de
crédito
consignado. Descontos em reserva de margem
consignável. Ausente pedido de suspensão dos
descontos
relativos
à
reserva
de
margem
consignável. Ainda que houvesse, aplica-se o Art.
17-A, § 1o, da Instrução Normativa INSS/PRES no
28/2008. Cobrança do saldo remanescente através
dos descontos na reserva de margem consignada.
Recurso provido.
Vistos etc.
Constou dos autos:
“Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto da respeitável decisão proferida a fls. 30/33 nos autos da ação
declaratória, ajuizada por José Luiz Martin contra BANCO CETELEM
S/A., concedeu a tutela provisória de urgência para determinar que o réu
suspenda os efeitos do contrato de cartão de crédito firmado com a parte
autora, inclusive cessar os descontos no benefício dela a título de RMC,
no prazo de 10 dias, sob pena de serem tomadas medidas judiciais que
garantam o resultado prático da decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sustenta
o
agravante
que se discute a
legitimidade da contratação, bem como de seus consequentes descontos
sobre o benefício previdenciário do Agravado, mas este faz apenas
alegações genéricas em sua petição inicial, sem comprovar seus direitos.
Afirma
que
o
crédito
foi
devidamente
disponibilizado e utilizado com liberalidade pelo agravado, e não foram
apontados vícios de consentimento no contrato. Ressalta ter seguido
todos os requisitos legais na oferta e contratação do cartão de crédito
consignado com saque, havendo informação adequada e clara a respeito
da forma de quitação do débito, que se daria apenas por meio do
pagamento da fatura do referido cartão.
Refuta a alegação de que o cartão de crédito
consignado é impagável, apontando ter três formas existentes de
pagamento, e acrescenta ser ele instituído por Lei n. 10.820/03, e que ao
contrário do que sustenta, a contratação da RMC compromete apenas 5%
(cinco por cento) da totalidade de seu benefício.
Requereu
o
efeito
suspensivo
à
decisão
agravada no sentido de que seja determinada o reestabelecimento dos
descontos mensais sobre o benefício do agravado, bem como a
reconsideração quanto à multa aplicada.
O recurso é tempestivo e veio acompanhado de
preparo, e foi recebido com a concessão do efeito suspensivo almejado
(fls. 143).
O agravado não apresentou contraminuta (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
147).”
É o relatório.
Trata-se de ação de rescisão contratual a
fim de que se determine ao Banco Cetelem S/A para que proceda
ao cancelamento do cartão de crédito consignado celebrado entre
as partes.
O autor alega ter contratado empréstimo
vinculado a cartão de crédito consignado, comprometendo mais de
5% dos seus rendimentos. Solicitou o cancelamento do cartão
através de notificação, não sendo atendido. Assim, propôs a
presente ação, com pedido de tutela de urgência para que fosse
determinado o cancelamento do cartão, sob pena de multa.
Foi concedida a tutela de urgência “para o
fim de impedir que promova os atos necessários para suspender os efeitos
do contrato de cartão de crédito firmado com a parte autora, inclusive,
cessar os descontos no benefício dela a título de RMC, no prazo de 10
dias, sob pena de serem tomadas medidas jurídicas que garantam o
resultado prático desta decisão.”
Há que se observar que o autor não pediu
para cessar os descontos no seu benefício previdenciário a título de
reserva de margem consignável, apenas para cancelar o cartão,
inclusive este também é o pedido final, configurando a decisão em
parte, no que diz respeito à cessação dos descontos, ultra petita.
E a instituição financeira no presente
agravo insurge-se contra a cessação dos descontos e não sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cancelamento do cartão.
De
fato,
possível
a
solicitação
para
cancelamento do cartão de crédito consignado com base no artigo
17-A e seus parágrafos, da Instrução Normativa INSS/PRES no
28/2008, com redação dada pela Instrução Normativa INSS/PRES
no 39/2009, que dispõe:
Art. 17-A. O beneficiário poderá, a
qualquer tempo, independentemente de seu adimplemento
contratual, solicitar o cancelamento do cartão de crédito junto
à instituição financeira.
§ 1o Se o beneficiário estiver em
débito com a instituição financeira, esta deverá conceder-lhe a
faculdade de optar pelo pagamento do eventual saldo devedor
por liquidação imediata do valor total ou por meio de
descontos consignados na RMC do seu benefício, observados
os termos do contrato firmado entre as partes, o limite
estabelecido na alínea b do § 1o do art. 3o, bem como as
disposições constantes nos arts. 15 a 17.
§ 2o A instituição financeira que
receber uma solicitação do beneficiário para cancelamento do
cartão de crédito, deverá enviar o comando de exclusão da
RMC à Dataprev, via arquivo magnético, no prazo máximo de
cinco dias úteis, contados da data da solicitação, quando não
houver saldos a pagar, ou da data da liquidação do saldo
devedor.
No caso, o autor, ora agravado, comprovou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o encaminhamento de solicitação de encerramento do cancelamento
do cartão de crédito consignado, mas seu pedido não foi atendido.
Entretanto, devido à ausência de pedido da cessação dos descontos
em seu benefício previdenciário a título de RMC, deve-se
permanecer a cobrança do saldo como previsto em contrato.
O autor não pretende a declaração de
inexigibilidade da dívida, pois reconhece a formalização do
contrato, mas somente o cancelamento do cartão, mantendo-se o
pagamento pelos meios previstos em contrato, já que não solicitada
ou oferecida a quitação total do saldo de imediato.
Observa-se, ainda, que o cancelamento do
cartão não implica em isenção do pagamento do saldo
remanescente, se houver.
Ante o exposto, o meu voto dá provimento
ao recurso para anular a tutela de urgência no que diz respeito à
cessação dos descontos no benefício previdenciário do autor a
título de RMC.
Cauduro Padin
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
-- voto n. 20.204 --
Agravo de Instrumento n. 2047376-50.2020.8.26.0000
Agravante: BANCO CETELEM S/A
Agravado: JOSE LUIZ MARTIN
Comarca: Presidente Prudente
Juiz de Direito: Silas Silva Santos
-- DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO --
Respeitado o entendimento manifestado
pela Douta Maioria, que deu provimento ao recurso de agravo de
instrumento interposto por BANCO CETELEM S/A, para anular a
tutela de urgência no que diz respeito à cessação dos descontos no
benefício previdenciário do autor a título de RMC., ora agravado, dele
ouso divergir, pois, a meu pensar, do contido nos autos há indícios
suficientes para permitir se manter a tutela concedida pelo Juízo a quo.
Pois bem.
I. Trata-se de ação declaratória ajuizada
por José Luiz Martin contra Banco Cetelem S/A, onde o autor alegou
ter contratado empréstimo vinculado a cartão de crédito,
comprometendo mais de 5% dos seus rendimentos. Solicitou o
cancelamento do cartão, mas após 30 dias do pedido, ele não foi
atendido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por essa razão, requerendo a concessão de
tutela provisória para que fosse determinado o cancelamento do cartão,
o que foi deferido, ensejando a interposição do presente recurso.
E, com efeito, diante dos elementos
constantes dos autos, a decisão não merece reforma.
É cediça a possibilidade de solicitação para
cancelamento do cartão de crédito consignado com base no artigo 17-A
e seus parágrafos, da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008,
com redação dada pela Instrução Normativa INSS/PRES no 39/2009,
que dispõe:
Art. 17-A. O beneficiário poderá, a
qualquer tempo, independentemente de seu adimplemento
contratual, solicitar o cancelamento do cartão de crédito junto
à instituição financeira.
§ 1o Se o beneficiário estiver em
débito com a instituição financeira, esta deverá conceder-lhe a
faculdade de optar pelo pagamento do eventual saldo devedor
por liquidação imediata do valor total ou por meio de
descontos consignados na RMC do seu benefício, observados
os termos do contrato firmado entre as partes, o limite
estabelecido na alínea b do § 1o do art. 3o, bem como as
disposições constantes nos arts. 15 a 17.
§ 2o A instituição financeira que
receber uma solicitação do beneficiário para cancelamento do
cartão de crédito, deverá enviar o comando de exclusão da
RMC à Dataprev, via arquivo magnético, no prazo máximo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cinco dias úteis, contados da data da solicitação, quando não
houver saldos a pagar, ou da data da liquidação do saldo
devedor.
No caso, o autor, ora agravado, comprovou
o encaminhamento de solicitação de encerramento do cancelamento do
cartão de crédito (fls. 11 dos autos de origem) mas, passados trinta
dias, seu pedido não foi atendido. Entretanto, observa-se que o
agravado não indicou precisamente qual será a forma de pagamento
adotada por ele, conforme previsto no art. 17-A, da Instrução Normativa
INSS/PRES no 28/2008, com redação dada pela Instrução Normativa
INSS/PRES no 39/2009.
Não obstante, vê-se que o agravado não
pretende a declaração de inexigibilidade da dívida, pois reconhece a
formalização do contrato, mas somente o cancelamento do cartão e a
oportunidade de pagamento por outro meio.
Anote-se, que o cancelamento do cartão
não implica em isenção do pagamento do saldo remanescente, se
houver.
Portanto,
evidente
a
presença
dos
requisitos para a concessão de tutela de urgência ao agravado,
sobretudo a probabilidade do direito escorado em norma legal, assim
como o risco de dano grave ou de difícil reparação caso os descontos
continuem incidindo sobre os seus proventos de aposentadoria, razão
pela qual mantinha-se a decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
II. Ante o exposto, negava-se provimento
ao agravo de instrumento, revogando-se o efeito suspensivo
concedido.
Nelson Jorge Junior
-- Relator vencido--

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS EDUARDO CAUDURO PADIN
120C2BDC
7
10
Declarações de
Votos
NELSON JORGE JUNIOR
121BD012
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2047376-50.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.